Tribunal: TJMT
Processo: 1071902-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071902-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER LISBOA - CPF: 048.728.581-66 (RECORRENTE), KLAIRE INGRID FERRAZ GASPAROTTO - CPF: 721.585.491-49 (ADVOGADO), ALEX VOLPATO ZAMBONI - CPF: 830.803.761-53 (ADVOGADO), W-CAR MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 40.067.058/0001-77 (RECORRIDO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
TEMPESTIVIDADE. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
SIMPLES
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Análise
de
tempestividade
.
O
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dez
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem
o
prazo
para a
sua

interposição
(art. 42 da Lei n. 9.099/1995).

No
presente

caso
o
recurso

inominado
é
tempestivo
, visto que
interposto
no
prazo
legal
. Conforme
consta

na
aba "
Expedientes
" do PJe1, o
prazo
para
interposição
de
recurso
pela
parte

reclamante

findaria

em
17/12/2024. O
recurso

inominado

foi

interposto

em
12/12/2024 (ID 265443777/PJe2),
portanto
,
dentro
do
prazo
legal.

2.
Dano material.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Não havendo provas do d
ano material sofrido na modalidade de perdas emergentes, é indevida a indenização. Embora a parte reclamante tenha alegado que suportou prejuízo material no valor de R$ 3.295,00, pois o veículo automotor adquirido da parte reclamada apresentou problemas que estavam cobertos pela garantia contratual, as provas dos autos não comprovam os fatos por ela alegados. Isso porque os reparos

realizados no veículo, descritos no documento juntado no ID 265443780/PJe2, não comprovam que havia dano oculto no bem, mas desgastes resultantes do uso, considerando que o veículo possui o ano de fabricação 2020/2021 e foi adquirido em 2024. Assim, o pedido de dano material no valor deR$ 3.295,00 formulado pela parte recorrente não comporta acolhimento.

3.
Dano moral.

O simples
descumprimento

contratual
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral.
Jurisprudência consolidada do c. STJ (
AgInt
no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2020
). De igual forma já decidiu esta Turma Recursal:
N.U 1001930-97.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024,
p
ublicado no DJE 18/07/2024, N.U 1002697-62.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024, N.U 1003116-02.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024 e N.U 1026425-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024. No caso concreto, embora tenha ocorrido o descumprimento contratual por parte da reclamada, não se verifica situação que justifique a indenização por dano moral postulada.

4.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC

(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé

(N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024).
A

alegação
de que
houve

má-fé
da
parte

reclamante

ao

realizar
a
revisão
do
veículo

próximo
à data do
término
da
garantia

contratual

não
se
encontra

comprovada
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$ 800,00 (
oitocentos
reais)
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1071902-73.2024.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
WAGNER LISBOA

Recorrido
:
W-CAR MULTIMARCAS EIRELI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

WAGNER LISBOA
ajuizou reclamação em face de
W-CAR MULTIMARCAS EIRELI
. Noticiou que: a) no dia 24/3/2024 adquiriu um veículo automotor usado no estabelecimento comercial reclamado; b) no anúncio de venda constou que o veículo possuía câmera de ré, contudo referido acessório não fazia parte do bem; c) para suprir a falta, a parte reclamada ofereceu um polimento técnico para o veículo, mas ao término do serviço teve que efetuar o pagamento de R$ 350,00 em virtude do prestador do serviço não ter sido pago pela reclamada; d) o carro apresentou barulhos na suspensão dianteira dias após a compra, quando a parte reclamada foi contatada, sem que o problema fosse solucionado; e) procurou oficina mecânica de sua confiança, arcando com a despesa de R$ 3.295,00 para que fossem realizados os reparos necessários; f) desde a compra do veículo não foi realizada a transferência da propriedade do bem para o seu nome. Requereu que a parte reclamada fosse compelida a proceder o necessário para a imediata transferência do bem para o seu nome, além da sua condenação ao pagamento de indenização por dano material e moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"
Vistos e
examinados
.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Analisando
o
processo
,
verifico
que se
encontra
maduro para
julgamento
,
sendo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo
qual
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art. 355, I do CPC.O
julgamento

antecipado

está

autorizado
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC,
sendo

inócuo
e
despiciendo

produzir

demais

provas

em

audiência

ou
fora dela. Sabe-se que é
permitido

ao

julgador

apreciá
-las
livremente
,
seguindo

impressões

pessoais
e
utilizando
-se de
sua

capacidade

intelectual
,
tudo

em

conformidade
com o
princípio
do livre
convencimento

motivado

ou
da
persuasão

racional
,
norteador
do
sistema
processual
brasileiro
.Neste
caso
,
temos

em

conta
que: 1)
os

elementos
de
convicção

acostados

são

suficientes

ao

deslinde
da causa e
hábeis
a
sustentar
a
linha

decisória
; 2)
quaisquer

provas

adicionais

careceriam
de
aptidão
para
modificar
o
dispositivo
; 3) as
próprias

alegações
de ambas as partes,
ao

delimitar

os

elementos

objetivos
da
lide
,
fazem

concluir

pelo

julgamento
no
estado

em
que se
encontra
o
processo
. Inclusive,
ao

julgar

antecipadamente

utiliza
-se do
poder
de velar pela
rápida

solução
do
litígio
,
impedindo
que "as partes
exerçam

a

atividade

probatória

inutilmente

ou
com
intenções

protelatórias
".Passo a
análise
das
preliminares
.A
promovida

requereu

perícia

técnica
para
atestar
eventual
defeito
no
veículo
,
dano
que
sequer

foi

comprovado

nos
autos,
considerando
que
inexiste

prova
da
troca
das
peças

ou

seu

pagamento
,
já
que
foi

juntado

apenas
o
orçamento
das
peças
a
serem

trocadas
(Id 171877682). Assim
sendo
, a
matéria
se
confunde
com a
própria

análise
do
mérito
,
portanto
,
Rejeito
a
preliminar
.
Deixo
para
analisar
o
pedido
de
assistência

judiciária

gratuita

em

sede
de eventual
exame
de
requisitos
de
admissibilidade
de
recurso

inominado
, pois,
em

primeiro

grau
, a
prestação

jurisdicional
,
em

sede
de
Juizados

Especiais
, é
gratuita
.
Presentes

os

pressupostos

processuais
e
os

requisitos
de
admissibilidade
da
demanda
,
passo

a

análise
do
mérito
.
Os

pedidos
da
parte

requerente

são

parcialmente

procedentes
.
Trata
-se de
ação

proposta

por
WAGNER LISBOA
em
face de W-CAR MULTIMARCAS EIRELI
na
qual a
parte

autora

requer
a
condenação
da
parte

ré

em

indenização
de
danos

materiais
e
morais
, ante a
demora

em

assinar
a
transferência
para o
seu

nome
.A
pretensão
da
parte

demandante
e a
controvérsia

estabelecida

nos
autos
devem
ser
analisadas
à luz das
disposições

previstas
no Código de
Defesa
do
Consumidor
, tendo
em
vista que a
parte

autora
se
amolda

ao

conceito
de
consumidor
(art. 2o do CDC),
ao

passo
que a
parte

ré
é
fornecedora
de
serviços
(art. 3o do CDC),
havendo
,
portanto
,
relação
de
consumo
entre as partes,
conforme

entendimento

sedimentado

pelo STJ.Em relação à inversão do ônus da prova
,
considerando
a
relação
de
consumo
que
envolve
as partes, a
existência
dos
requisitos
do
artigo
6°, VIII do Código de
Defesa
do
Consumidor
e a
relevância
da
matéria
,
uma

vez
que
são

notórios
que
problemas

como

este

ocorrem

ordinariamente

nas

prestações
de
serviços

assemelhados

aos

oferecidos
pela
parte

requerida
,
inverto
o
ônus
da
prova

em
favor do
consumidor
.O Autor
adquiriu
um
veículo
ONIX LT,
ano
/
modelo
2020/2021, da
Promovida
. O
veículo

foi

anunciado
com
câmera
de
ré
, mas
após

constatar

a

ausência
do
equipamento
, a
Requerida

ofereceu

verbalmente
um
polimento

técnico

como

compensação
. O
polimento

foi

realizado
, mas o
Requerente

teve
que
pagar
R$ 350,00, pois a
Requerida

não

honrou
o
acordo
.
Posteriormente
, o
veículo

apresentou

problemas

na

suspensão

dianteira
, e
apesar
de
promessas
de
reparo
pela
Requerida
, o
serviço

nunca

foi

realizado
. O
Requerente
argumenta que
arcou
com R$ 3.295,00 para resolver
os

defeitos

em

oficina

própria
.
Além

disso
,
constatou
-se que
o

óleo
do motor e
os

filtros

estavam

vencidos
,
gerando

mais
custos.
Aduz
que a
falta
de
transferência
do
veículo
para o
nome
do
Requerente

lhe

causou

prejuízo
moral.Em que
pese
as
alegações
das partes,
entendo
que
assiste

parcial

razão

ao

autor
.No que se
refere

a

alegação
de propaganda
enganosa
,
ela

foi

suprida
,
considerando
o
polimento

ordenado
pela
promovida
.
Não
obstante, a
promovida

não

efetuou
o
pagamento

pelos

serviços
de
polimento
,
incorrendo

em

prejuízo
material
ao

autor
no valor de R$ 350,00,
conforme
nota fiscal
eletrônica
(Id 171877681).
Embora
as partes
tenham

firmado

contrato
com
garantia

específica
, o
defeito
no
veículo

deve
ser
analisado
de
acordo
com o
caso

concreto
, a
fim
de se
constatar
se a
garantia

estipulada

contratualmente

impõe
o
conserto

solicitado
.
Apesar

disso
, o Autor
juntou

apenas
o
orçamento
dos
serviços
,
não
o
comprovante
de
pagamento

ou
a nota fiscal,
assim
,
ausente a prova do prejuízo material, incabível a condenação da promovida a reparar o dano material relacionado

ao

reparo
do
veículo

constatado
no
orçamento
do Id 171877682.A
parte

Autora

requereu
a
condenação
da
promovida

em

dano
moral,
sobretudo
pela
demora

em

fornecer
o
documento
de
transferência

assinado
.O conjunto
probatório

constante

nos
autos
não

permite

concluir
pela
falha

na

prestação
dos
serviços
da
promovida
,
sendo

ônus
da
parte

autora

provar
a
existência
do
direito
,
cabia
a
ela

demonstrar
o
dano
moral
sofrido
,
fato
que
não

restou

comprovado
,
até

porque

os

fatos

narrados

na

inicial
,
por

si

só
,
não

configuram
o
dano
moral in
re

ipsa
,
ou

seja
,
aquele
que
não

depende
de
prova
.Se o
atraso

na

transferência

ou

emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) ultrapassar o prazo
legal de 30
dias
e
causar

prejuízos

efetivos

ao

proprietário
,
como

multas

ou

impedimentos
de
uso
do
veículo
,
pode
-se
considerar

a

ocorrência
de
dano
moral,
desde
que
comprovados

os

danos

sofridos
, o que
não

aconteceu
no
presente

caso
.O
dano
moral, que
decorre
da
ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
não

foi

comprovado
, e
apesar
de ser
deveras

subjetiva
,
deve
ser
diferenciado

do

mero

aborrecimento
, a qual
todos

estamos

sujeitos
e que
pode

acarretar
, no
máximo
, a
reparação

por

danos

materiais
, sob
pena
de
ampliarmos

excessivamente
a
abrangência
do
dano
moral, a
ponto
de
desmerecermos
o
instituto
do valor e da
atenção

devidos
.A
controvérsia

comercial
,
por

si

só
,
não

configura o dever de reparar o dano moral, isso

porque

não

restou

comprovado

a

existência
do
dano

ou

sua

extensão
,
ou
de que
maneira
a
negativa

influenciou
de forma
negativa
no
estado

anímico
da
parte

autora
,
portanto
,
não

havendo
que se
falar

em

falha

na

prestação
dos
serviços
. Assim
sendo
,
descabe

impor

condenação

em

dano
moral à
parte

ré
,
notadamente

porque

constitui

ônus
da
parte

autora
a
comprovação
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cuja

existência
, é
pressuposto para imposição do dever de indenizar .Nesse sentido
:E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A
parte

autora

não

comprovou
que
positivou

sua

conta

bancária
, a qual
excedeu
o
limite

disponível
, de modo que
não

restou

comprovado
o
pagamento
da
dívida
sub judice. Logo,
não

restou

comprovado

nos
autos
os

fatos

constitutivos
do
direito
do
autor
,
nos

termos
do
artigo
373, I, do Código de
Processo
Civil 2015,
sendo

a

improcedência
da
ação

medida
que se
impõe
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-MT - RI: 10162556120228110002, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de
Julgamento
: 29/05/2023,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 02/06/2023)
Foi

concedida
a
medida

liminar
para o
fim
de o
promovido

efetuar
a
transferência
do
documento
, o que
foi

cumprido
no
prazo
,
conforme
se
extrai
do Id 175653478.DISPOSITIVOAnte o
exposto
, OPINO
por

julgar

parcialmente

procedente
o
pedido
da exordial, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, para o
fim
de:1 – CONFIRMAR a
medida

liminar

concedida

nos
autos;2 – CONDENAR a
Promovida
a
reembolsar
o valor de R$ 350,00 (
trezentos
e
cinquenta
reais),
atualizados

monetariamente
a
partir
do
prejuízo
/
pagamento

pelo
INPC
até
a data de 29/08/2024 e
após

aplicado
o
índice
de
correção

monetária
do IPCA, com a
aplicação
dos
juros
de mora de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação

válida

até
a data de 29/08/2024, e,
depois
pela TAXA LEGAL de
juros

calculada

pelo
BANCO CENTRAL DO BRASIL,
podendo
ser
encontrada
no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
exibirFormCorrecaoValores.do?method
=
exibirFormCorrecaoValores&aba
=6.
Julgar
IMPROCEDENTE o
pedido
de
dano
moral.À
consideração
do
Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do 2o
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá para
apreciação
e
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da lei 9.099/95.Cuiabá - MT.
Publicado
e
registrado
no PJE.Raimundo
Moriman
de Goes Junior Juiz
Leigo
Vistos,
Homologo
, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.Cuiabá - MT.MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAESJuiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
houve

falha

na

prestação
dos
serviços
pela
parte

reclamada
,
diante
da
demora

injustificável
para
a

entrega
dos
documentos

necessários
à
transferência
do
veículo

automotor
dela
adquirido
; b) o
dano
material
postulado

foi

devidamente

comprovado
; c)
os

fatos

noticiados

nos
autos
são

passíveis
de
indenização

por

dano
moral.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que a
parte

reclamada

seja

condenada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
material, no valor
correspondente
a R$ 3.295,00,
em
dobro,
além
de
indenização

por

dano
moral.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

argumentou
que
o

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
é
intempestivo
,
bem

como
que
deve
ser
reconhecida

sua

má-fé
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025